Tribunal: TJDFT
Processo: 0716001-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PENA PELO CUMPRIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CARTA DE SENTENÇA. PLEITO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA ANTERIOR INTEGRALMENTE CUMPRIDA. NOVA EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais, nos termos do artigo 111, determina a soma das penas em caso de nova condenação para se aferir o regime prisional.

2. A unificação das penas depende da existência de uma execução em curso e da superveniência de uma nova condenação, não sendo possível se a pena anterior estiver extinta pelo cumprimento, como é caso dos autos.

3. Se houver lapso temporal entre a extinção da pena pelo integral cumprimento e a superveniência de nova carta de guia, em face de outra condenação, não há como proceder à unificação das reprimendas, porquanto, ao tempo da extinção da execução, ainda não havia nova pena exequível.

4. Recurso conhecido e desprovido.